Tribunal: TJMT
Processo: 1003370-18.2022.8.11.0001
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2022-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1003370-18.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[JOSEWILTON SAMPAIO - CPF: 691.021.121-91 (RECORRENTE), GRYONE MARANA CARDOSO - CPF: 847.705.461-49 (ADVOGADO), SECOLO NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 30.233.368/0001-60 (RECORRIDO), RONAN CELLA TARTERO - CPF: 039.158.991-19 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n. 1003370-18.2022.8.11.0001

Origem:
8° Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente(s):
Jose Wilton Sampaio

Recorrido(s):
Secolo Negocios Imobiliarios Eireli

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do Julgamento:
16/11/2022

Ordem: 30

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS – RELAÇÃO DE CONSUMO – COMPRA E VENDA DE TERRENO – LOTEAMENTO IRREGULAR – NEGÓCIO JURÍDICO NULO POR ILICITUDE DO OBJETO – RETORNO DAS PARTES AO STATUS
QUO ANTE
– DANO MORAL NÃO CONFIGURADO
–
RESTITUIÇÃO DOS GASTOS PARA CONTRATAÇÃO DE ADVOGADO – IMPOSSIBILIDADE –
SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Cuida-se de recurso interposto pela parte autora ante sentença em ação de rescisão do contrato de compra de terreno que, julgando parcialmente procedente a pretensão inicial, determinou a restituição da quantia de R$ 9.000,00 (nove mil reais) a título de danos materiais, em decorrência das irregularidades do empreendimento que ensejaram o embargo da obra pelos órgãos competentes, no entanto, deixou de fixar indenização por danos morais.

2.

A parte recorrente requer a reforma da sentença, a fim de se ver indenizada
por danos materiais, em relação ao valor desembolsado para a contratação de advogado a fim de ajuizar a presente demanda, bem como pleiteia
a fixação de

indenização a título de danos morais, por entender que houve falha na prestação dos serviços fornecidos pela ré, ficando demonstrado, portanto, que suportou muito mais do que meros aborrecimentos.

3.

Da análise dos autos, vê-se que a parte autora informa que adquiriu um lote de 150m2 pelo valor de R$ 8.500,00 (oito mil e quinhentos reais)
e R$ 500,00 (quinhentos reais) de rateio de água
,
no empreendimento da ré denominado “Chácara de Recreio Paraíso da Família” por meio do Contrato nº 03/2020.

4.

Narra que,
após a quitação do referido contrato, tomou conhecimento de que a ré não detinha as licenças de implantação ambiental perante a Prefeitura de Cuiabá, bem como que o Ministério Público ingressou com ação civil pública em face da empresa, em razão das irregularidades na comercialização dos lotes, cujo loteamento restou embargado pelos órgãos competentes.

5.

Por sua vez, a ré
justifica que a Secretaria Municipal de Meio Ambiente suspendeu a análise de pedidos pelo prazo de 90 dias, o que inviabilizou a retirada de licenças.

6.

Aduz que todo empreendimento poderá sofrer embargos em sua execução, entretanto, tem buscado cumprir o contrato de promessa de compra e venda articulando que está no prazo para a entrega do imóvel.

7.

Afirma, ainda, que caso o contrato não seja regularizado dentro do período contratual, sugere que o autor promova ação de adjudicação compulsória para que seja entregue a escritura do imóvel.

8.

Pois bem, em que pesem as alegações do autor, entendo que a sentença deve ser mantida.

9.

Isso porque, é cediço na jurisprudência pátria que a representação por advogado particular constitui faculdade da parte demandante, não obrigando o réu ao ressarcimento de honorários advocatícios contratuais entabulados entre as partes.

10.

Resta consolidado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça que
"a contratação de advogados para defesa judicial de interesses da parte não enseja, por si só, dano material passível de indenização, porque inerente ao exercício regular dos direitos constitucionais de contraditório, ampla defesa e acesso à Justiça"
(EREsp 1507864/RS, CORTE ESPECIAL, DJe 11/05/2016).

11.

Assim, a indenização por danos materiais na presente hipótese ficará restrita à restituição, na forma simples, da quantia paga no valor de R$ 9.000,00 (nove mil reais).

12.

Por outro lado, em relação ao pedido de indenização por danos morais, entendo que, ainda que tenha sido reconhecida a nulidade do negócio entabulado entre as partes e os transtornos sofridos pelo autor, não há nos autos qualquer situação excepcional que justificasse a condenação da empresa ao pagamento pelos danos morais correspondentes, ficando a situação vivenciada resolvida em razão da determinação de restituição dos valores pagos.

13.

Dito isso, entendo que não há falar em indenização por danos morais como pretende o recorrente (nesse sentido, colhe-se precedente desta Turma Recursal:
N.U 1044015-22.2021.8.11.0001, Relator Marcelo Sebastiao Prado De Moraes, julg. em 24/10/2022).

14.

Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.º 9.099/95.

15.

Recurso conhecido e desprovido.

16.

Por consequência,
condeno
o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes ora fixados em 10% sobre o valor da condenação, suspensa a sua execução ante a presença na espécie do disposto nos incisos I e VI do §1º e §3º, ambos do art. 98 do CPC.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/11/2022